Tribunal: TJMT
Processo: 1006899-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MERCINO RESPLANDE DE CARVALHO - CPF: 006.730.861-94 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (RECORRIDO), THIAGO MAGACHO MESQUITA - CPF: 096.017.577-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. EXAME DE SAÚDE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM A EXECUÇÃO DO CARGO PRETENDIDO. CANDIDATO QUE JÁ EXERCE O MESMO CARGO COM VÍNCULO PRECÁRIO. INCOMPATIBILIDADE QUE DEVERÁ SER AFERIDA DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O artigo 37, inciso II, da constituição federal, refere que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Portanto, durante o concurso público, a administração submete os candidatos a diversos requisitos (legais) a serem preenchidos. Uma vez obtida aprovação, o candidato é nomeado, circunstância que o habilita para a investidura no cargo público

2.

Na hipótese,
os laudos apresentados concluíram que apesar das lesões neurológicas do Autor, tais lesões não o limitam em sua atividade de trabalho para o cargo pretendido. Deste modo, justificar a exclusão apenas na suposta incompatibilidade do cargo, silenciando-se quanto ao real motivo pelo qual a deficiência que acomete o Autor inviabilizaria o exercício da função caracteriza a ausência de motivo do ato administrativo.

3.

Nesse diapasão, fica claro que detém o Autor o direito que alega, mormente porque já exerce o mesmo cargo pretendido na administração pública (celetista contratado no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo).

4.

Deste modo, tenho que é caso de reforma da sentença para o fim de julgar procedente os pedidos iniciais de modo a declarar o candidato como APTO na segunda fase do certame e apto para prosseguir nas demais fases do concurso, inclusive assegurar a participação no Teste de Aptidão Física.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada por José Mercino Resplande de Carvalho em face de Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo e Estado de Mato Grosso.

Em síntese, o Autor informa que se inscreveu no concurso público para provimento do cargo de Agente de Segurança Socioeducativa regido pelo Edital no 001/2018/SEJUDH visando preencher uma das vagas reservadas à pessoa com deficiência. Sustenta que logrou êxito na fase objetiva, entretanto, foi eliminado no exame de saúde sob a justificativa de que apresentava “deficiência incompatível para o cargo”.

Aduz que a justificativa não se sustenta, vez que possui todas as capacidades físicas e psicológicas para exercer a função, inclusive, aduz que exerceu a mesma função por meio de contrato temporário antes de realizar o certame. Assim, busca a declaração de nulidade do ato e, por consequência, que seja assegurada a pretensão de prosseguir nas demais fases do certame.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso interposto pelo autor eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Dispõe o art. 37, VIII, da Constituição Federal, que é obrigatória a reserva de vagas aos portadores de deficiência física, o que demonstra adoção de ação afirmativa, que visa conferir tratamento prioritário a esse grupo, obrigando a Administração Pública a proceder esta integração.

Com o objetivo, portanto, de integrar os portadores de necessidades especiais aos serviços públicos e privados, a Lei no 7.853/89 estabelece as regras gerais, determinando a promoção de ações eficazes que propiciem essa inserção.

O Decreto no 3.298/99, regulamenta referida Lei, e dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, em seu art. 43 prevê
, in verbis
:

Art. 43. O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de equipe multiprofissional composta de três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles médico, e três profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato.

§ 1o A equipe multiprofissional emitirá parecer observando:

I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;

II - a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar;

III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas;

IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize;

V - a C I D e o u t r o s p a d r õ e s r e c o n h e c i d o s n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l m e n t e .

§ 2o A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, através do REsp 1179987/PR, já se manifestou sobre a matéria. Vejamos:

Administrativo. Concurso público. Aprovação em vaga reservada deficiente físico. Exame médico admissional. Avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada. Impossibilidade. Lei no 7.853/89 e Decreto no 3.298/99. Exame que deve ser realizado durante o estágio probatório. Recurso especial provido. 1. Por força do art. 37, VIII, da Constituição Federal, é obrigatória a reserva de vagas aos portadores de deficiência física, o que demonstra adoção de ação afirmativa, que visa conferir tratamento prioritário a esse grupo, trazendo para a Administração a responsabilidade em promover sua integração social. 2. Nessa linha, a Lei no 7.853/89 estabelece as regras gerais sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua integração social, determinando a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores público e privado, de pessoas portadoras de deficiência. 3. No caso dos autos, o candidato aprovado em concurso para o cargo de médico do trabalho foi excluído do certame após exame

médico admissional, que atestou a incompatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada. 4. Entretanto, o Decreto no 3.298/99, que vem regulamentar a Lei no 7.853/89 e instituir a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, assegura ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo seja realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório. 5. Recurso especial provido para assegurar a permanência do recorrente no concurso de médico do trabalho promovido pelo Município de Curitiba. (STJ - REsp 1179987/PR – Rel. Min. Jorge Mussi - DJ de 13.09.2011.)

In casu
, vislumbro que a administração pública, além de não respeitar os ditames legais quanto a necessidade de avaliação de compatibilidade das atribuições do Autor somente durante o estágio probatório, o que o fez em momento anterior (atitude esta rechaçada pela jurisprudência), sequer motivou o ato que eliminou o candidato do exame de saúde, se limitando a informar que o autor possui “deficiência incompatível para o cargo”.

Ora, os laudos apresentados concluíram que apesar das lesões neurológicas do Autor, tais lesões não o limitam em sua atividade de trabalho para o cargo pretendido. Deste modo, justificar a exclusão apenas na suposta incompatibilidade do cargo, silenciando-se quanto ao real motivo pelo qual a deficiência que acomete o Autor inviabilizaria o exercício da função caracteriza a ausência de motivo do ato administrativo.

Por certo, a motivação é requisito indispensável ao ato administrativo e a falta desta torna o ato ilegal.

Nesse diapasão, fica claro que detém o Autor o direito que alega, mormente porque já exerce o mesmo cargo pretendido na administração pública (celetista contratado no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo).

Ademais, diante da controvérsia acerca da compatibilidade da deficiência do Autor com as atribuições do cargo que, repise-se, já é exercido por ele de forma precária, deve-se adotar interpretação mais favorável ao candidato portador de deficiência física, com amparo na normatização dos processos de inclusão e proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Trata-se, portanto, de interpretação fundada na igualdade, conferindo tratamento desigual para as pessoas portadoras de deficiência, em virtude de a Administração Pública obrigar-se a desenvolver processos de inclusão e proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Por oportuno, apenas destaco que
no caso, eventual incompatibilidade entre a deficiência apresentada e as atribuições do cargo pretendido deve ocorrer durante o estágio probatório, momento mais adequado para a realização da referida avaliação.

Deste modo, tenho que é caso de reforma da sentença para o fim de julgar procedente os pedidos iniciais de modo a declarar o candidato como APTO na segunda fase do certame e apto para prosseguir nas demais fases do concurso, inclusive assegurar a participação no Teste de Aptidão Física.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
JOSÉ MERCINO RESPLANDE DE CARVALHO,
ante a sua tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE
os pedidos iniciais

para conceder a tutela de urgência requerida e
declarar o candidato como APTO na segunda fase do certame (exame de saúde) e apto para prosseguir nas demais fases do concurso, inclusive assegurar a participação no Teste de Aptidão Física,
sem prejuízo da avaliação de aptidão e da sua compatibilidade com a função durante o estágio probatório, caso obtenha êxito nas demais etapas.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021